Tribunal: TJDFT
Processo: 0731717-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731717-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA IMPETRANTE: YURI COELHO DIAS, CAROLINE COELHO DIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 20.9.22, pelo crime de tráfico de drogas, teve a prisão convertida em preventiva em 22.9.22 (ID 39559760). Sustentam os impetrantes, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a prisão cautelar. Medidas cautelares diversas são suficientes para garantia da ordem pública. E o paciente é primário e tem bons antecedentes, além de ser pequena a quantidade da droga apreendida, o que indica que, caso condenado, poderá ser beneficiado com a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da L. 11.343/06. Além disso, tem residência fixa e ocupação lícita – recenseador do IBGE – e faz faculdade de Direito. Pede seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Segundo o auto de prisão em flagrante, policiais foram informados da ocorrência de tráfico de drogas na praça da coruja, nas proximidades da biblioteca pública de Águas Claras – DF. Ao chegarem ao local, avistaram o paciente, que trajava bermuda escura, camiseta de time de futebol e mochila, em atitude típica de traficância. Usuário se aproximou dele e fizeram troca de objetos. Abordado o usuário, encontraram em sua posse porção de maconha. Ele confirmou que havia comprado a droga do paciente, pelo valor de R$ 24,00. Na sequência, policiais abordaram o paciente, que estava sentado no banco da praça. Encontraram com ele o valor de R$ 20,00. Com ele não foi encontrada droga. A venda do entorpecente foi registrada por meio de filmagens (ID 39559762). O paciente ficou em silêncio na delegacia (ID 39559762, p. 6). Laudo de perícia criminal atestou que a porção de droga apreendida com o usuário perfazia massa líquida de 0,78g e se tratava de maconha (ID 39559763). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). A quantidade de droga apreendida na posse do usuário é pequena (0,78g). E a droga – maconha - não está listada entre as mais perigosas. E com o paciente foi encontrado apenas o valor de R$ 20,00. Repita-se: não foi encontrada droga com ele. Ainda que a pena do crime de tráfico seja superior a 5 anos de reclusão, a pequena quantidade de droga e o fato de se tratar de paciente primário e de bons antecedentes, caso condenado, dificilmente será fixado regime prisional fechado. Há que se considerar que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. E conquanto tenha sido o paciente indiciado, recentemente, por outro crime, a conduta foi de porte de droga para consumo pessoal, de menor potencial ofensivo (proc. n. 0713795-34.2022.8.07.0020 – ID 39559765). Tudo indica que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública. Além do mais, o paciente possui residência fixa, tem trabalho lícito e cursa faculdade de Direito no Iesb (ID 39559765, p. 52/5). Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Se cometer algum outro crime, as medidas serão revogadas e ele preso. Defiro a liminar e substituo a prisão preventiva por medidas cautelares, devendo o paciente ser posto em liberdade salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Concedo à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES